Tribunal: TJDFT
Processo: 0008007-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008007-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25187517, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos ELIANA MARQUES BARRETO, ELIANA PEREIRA DA SILVA, ELIANE DE FÁTIMA TORRES MENDANHA, ELIANE DE SÁ BRASIL BORGES, ELIANE DO ESPIRITO SANTOS ALVES, ELIANE MARIA DOS SANTOS GOMES e ELIANE VERAS SOARES, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 24809093 e b) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, haja vista o trânsito em julgado o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução que afastou a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 24847528), em virtude da tese firmada no Tema 792 do STF, com o destaque dos honorários contratuais, deferido em ID 13143376. O DISTRITO FEDERAL, embora intimado, quedou-se inerte (ID: 26235735). O saneamento do feito quanto aos não anuentes se deu no ID: 24809093. Os honorários de execução foram arbitrados no ID: 13143221 - Pág. 5. Nos respectivos embargos à execução, foi afastada a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (trânsito em julgado - ID: 24847528). Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes (ELIANA MARQUES BARRETO, ELIANA PEREIRA DA SILVA, ELIANE DE FÁTIMA TORRES MENDANHA, ELIANE DE SÁ BRASIL BORGES, ELIANE DO ESPIRITO SANTOS ALVES, ELIANE MARIA DOS SANTOS GOMES e ELIANE VERAS SOARES), devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 13143376, mais a expedição de RPV dos honorários contratuais, além dos honorários de execução arbitrados no ID: 13143221 - Pág. 5. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: a) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); b) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); c) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 8 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador